Tribunal: STF
Processo: HC 211256
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual Penal. Habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubo majorado e latrocínio. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. NULIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RELATIVIDADE. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE COISAS. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PÁS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Admite-se a mitigação do princípio da identidade física do juiz, com base na aplicação analógica do art. 132 do CPC/1973, permitida conforme art. 3º do CPP, a fim de possibilitar excepcionalmente o julgamento por juiz substituto quando o magistrado que presidiu a instrução estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado. Ademais, para que haja o reconhecimento da nulidade por ofensa a esse princípio, faz-se necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese. 



    2. No campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal) [...] (RHC 44.393/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 23/02/2016). 



    3. Habeas corpus denegado.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 30 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03 e nos arts. 157, § 2º, I e II, e 157, § 3º, parte final, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena total imposta ao paciente para 29 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. A ordem foi denegada.



5. Neste habeas corpus, de próprio punho, a parte impetrante nega a autoria delitiva. Além disso, sustenta a nulidade da condenação imposta ao paciente, por violação ao disposto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, na medida em que o juiz que presidiu a audiência de instrução e julgamento não foi o mesmo que proferiu a sentença penal condenatória.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular a condenação imposta ao acionante.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



10. Além disso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, o “Magistrado Dr. Rubens Petersen Neto movimentou-se na carreira, por promoção, (...), na data de 23/10/2014 DJSP, oportunidade em que foi aprovada a indicação do E. Conselho Superior da Magistratura, para provimento do cargo de Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí (Entrância Intermediária). Seguiu-se pela promoção da Douta Magistrada Dra. Roberta Hallage Gondim Teixeira, (...), na data de fevereiro de 2015, (...). Assim, a promoção é exceção ao disposto no § 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal”.



11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator